Tribunal: TJES
Processo: 5001668-53.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001668-53.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: WESLEI COSTA MUNIZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O A
ÇÃO RESCISÓRIA – CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS – PREVALÊNCIA DA QUE SE FORMOU POR ÚLTIMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No bojo da ação ordinária cuja sentença se pretende rescindir nesta via (nº 0020062-30.2018.8.08.0035), fora determinada a nomeação do ora requerido por entender o julgador singular ser indevida a exclusão do candidato. Tal pronunciamento transitou em julgado na data de 18/08/2021.

2.
De forma diversa, no bojo do Mandado de Segurança impetrado perante o Eg. Tribunal Pleno, a decisão fora no sentido de ser devida a exclusão do candidato do certame, sob o fundamento de que e a omissão de informações no referido concurso público violava a cláusula 9.6, sendo que a exclusão do candidato de certame por esse motivo fora considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal decisão transitou em julgado em 01/10/2021.

3.
Nessa situação, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“
Havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não invalidada por ação rescisória”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 600811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/12/2019).

4.
Naquela oportunidade, o Ministro Og Fernandes ponderou que
"A sentença transitada em julgado por último implica a negativa de todo o conteúdo decidido no processo transitado em julgado anteriormente, em observância ao critério de que o ato posterior prevalece sobre o anterior".

5.
Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática de minha lavra que extinguiu, sem análise de mérito, a ação rescisória manejada pelo ora agravante em face de
WESLEI COSTA MUNIZ.

Aponta, em suma, que a prevalência da última coisa julgada não acarreta a ausência de interesse no manejo da presente ação rescisória.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para fins de determinar o prosseguimento da ação rescisória.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA: 5001668-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEI COSTA MUNIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática de minha lavra que extinguiu, sem análise de mérito, a ação rescisória manejada pelo ora agravante em face de
WESLEI COSTA MUNIZ.

Aponta, em suma, que a prevalência da última coisa julgada não acarreta a ausência de interesse no manejo da presente ação rescisória.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para fins de determinar o prosseguimento da ação rescisória.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Nada obstante os argumentos sustentando pelo ora agravante, penso que o entendimento sufragado quando da decisão monocrática deve ser mantido.

De forma a contextualizar, sustenta o autor – ora agravante - que a r. sentença rescindenda,
cujo trânsito em julgado se deu em 18/08/2021
, fora proferida de forma
ultra petita
, já que conferiu ao candidato mais do que ele pretendida.

Sustenta que
“na sua petição inicial, somente constavam os pedidos de participação no Curso de Formação e de anulação do ato administrativo que o excluíra do certame, não havendo qualquer menção à sua eventual nomeação.”

Aponta que, de forma concomitante, o ora requerido impetrou, perante o Eg. Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0006579-67.2020.8.08.0000, oportunidade na qual o Pleno entendeu pela legalidade da exclusão do candidato.

Menciona que o citado acórdão transitou em julgado na data de 01/10/2021.

Assim, em suma, pretende o ora agravante a rescisão da r. sentença, uma vez que proferida em violação ao princípio da congruência (
ultra petita
), de forma a configurar, em tese, a situação tratada no art. 966, V, do CPC.

Verifica-se, então, consoante relatado, que há patente conflito entre sentença transitadas em julgado.

No bojo da ação ordinária cuja sentença se pretende rescindir nesta via (nº 0020062-30.2018.8.08.0035), fora determinada a nomeação do ora requerido por entender o julgador singular ser indevida a exclusão do candidato.

Tal pronunciamento transitou em julgado na data de 18/08/2021.

De forma diversa, no bojo do Mandado de Segurança impetrado perante o Eg. Tribunal Pleno, a decisão fora no sentido de ser devida a exclusão do candidato do certame, sob o fundamento de que e a omissão de informações no referido concurso público violava a cláusula 9.6, sendo que a exclusão do candidato de certame por esse motivo fora considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tal decisão transitou em julgado em 01/10/2021.

Nessa situação, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“
Havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não invalidada por ação rescisória”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 600811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/12/2019).

Naquela oportunidade, o Ministro Og Fernandes ponderou que
"A sentença transitada em julgado por último implica a negativa de todo o conteúdo decidido no processo transitado em julgado anteriormente, em observância ao critério de que o ato posterior prevalece sobre o anterior".

Em igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, prevalecerá aquela que por último se formou, enquanto não desconstituída por Ação Rescisória. (TRF 4ª R.; AG 5021173-79.2019.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Gonçalves Lippel; Julg. 14/10/2020; Publ. PJe 15/10/2020)

AGRAVO DE PETIÇÃO. AGENTE DE CORREIOS MOTORIZADO (M). CARTEIRO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA. AADC. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS.
Havendo conflito entre duas coisas julgadas e, evidenciado que a execução da primeira sentença transitada em julgado, que é objeto do presente agravo de petição, já tinha iniciado, incide a exceção à predominância da segunda coisa julgada
, conforme precedentes do STJ (EAREsp n. 600.811/SP). Agravo provido parcialmente. DISPOSITIVO:. (TRT 13ª R.; AP 0000526-68.2022.5.13.0014; Primeira Turma; Rel. Des. Eduardo Sérgio de Almeida; DEJTPB 23/02/2024; Pág. 36)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Quando há conflito entre sentenças transitadas em julgado o entendimento sedimentado pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça é de prevalência da que se formou por último, enquanto o não desconstituída por ação rescisória. Logo, não há mácula no pedido de cumprimento formulado. 2. Compensação. Preclusão. Matéria deveria ser alegada em impugnação ao cumprimento, nos termos do
art. 525, VII, do CPC
. Recurso improvido. (TJRS; AI 5163106-43.2023.8.21.7000; São Sebastião do Caí; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Judith dos Santos Mottecy; Julg. 20/07/2023; DJERS 26/07/2023)

(...)
No julgamento do EARESP 600.811/SP, a Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento majoritário já adotado pelos seus órgãos fracionários no sentido de que, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória
. Ao sujeito processual que pretende a reparação de sentença transitada em julgado não é tolhido o direito de figurar em juízo, tornando-se inadmissível tão somente a apreciação da matéria pela via recursal, devendo a parte promover o ajuizamento de ação própria. (TJMG; AI 2388629-97.2023.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 07/02/2024; DJEMG 15/02/2024)

Resta patente, então, conforme consignado no bojo da decisão ora agravada, que eventual pretensão rescisória deverá ser direcionada ao Mandado de Segurança nº 0006579-67.2020.8.08.0000, uma vez que, como visto, transitou em julgado em data posterior.

Assim, penso que a presente ação rescisória deve ser extinta por ausência de interesse/adequação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Registro que, nos termos do § 3º do citado artigo, é dever do magistrado conhecer de ofício da questão, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.